Tribunal: TJMT
Processo: 1018285-36.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018285-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GELVA MARIA MENDES ALBERTASSI - CPF: 045.333.379-61 (ADVOGADO), WAGNER CAPELETTO - CPF: 823.939.589-91 (AGRAVANTE), VILSON ROTILLI - CPF: 355.960.580-68 (AGRAVADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E COBRANÇA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA.
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. PEDIDO LIMINAR DE DESPEJO. CONTROVÉRSIA SOBRE INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MEDIDAS CAUTELARES DE PRESERVAÇÃO DA ÁREA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Resolução Contratual e Cobrança, com pedido liminar de despejo, postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior à realização de perícia contábil, manteve provisoriamente a posse do arrendatário sobre a área rural para fins agrícolas, vedou a ampliação de atividades não previstas contratualmente e impôs medidas cautelares sobre área de cascalheira indicada nos autos. O agravante sustenta inadimplemento relativo à safra 2022/2023, com vencimento em 30-3-2022, e invoca o art. 32, III, do Decreto n. 59.566/66 para requerer o despejo liminar. O agravado afirma inexistir mora incontroversa, aponta pagamentos e adiantamentos expressivos, alega saldo credor e defende a necessidade de perícia contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a decisão agravada possui conteúdo decisório recorrível por Agravo de Instrumento
,
estabelecer se é a
dmiss
ível o despejo liminar do arrendatário antes da perícia contábil, diante da controvérsia sobre a existência de mora e determinar se a postergação da análise da tutela de urgência configura negativa de prestação jurisdicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada possui conteúdo decisório porque produz efeitos práticos relevantes ao manter provisoriamente a posse do arrendatário, vedar a ampliação de atividades não contratadas e impor medidas cautelares sobre a área controvertida.

O Agravo de Instrumento é a
dmiss
ível contra pronunciamento ligado à tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil.

O despejo liminar em contrato de arrendamento rural, com fundamento no art. 32, III, do Decreto n. 59.566/66, exige demonstração segura da falta de pagamento, especialmente quando o inadimplemento constitui o ponto central da controvérsia.

A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

A alegação de inadimplemento não se apresenta como fato líquido e incontroverso quando o arrendatário indica pagamentos e adiantamentos expressivos e sustenta a necessidade de apuração técnica sobre a imputação desses valores ao contrato de arrendamento.

A perícia contábil é essencial para esclarecer se existe mora, qual o valor eventualmente devido e se os adiantamentos alegados pelo arrendatário se relacionam às parcelas do arrendamento.

A concessão do despejo liminar antes da definição contábil poderia antecipar indevidamente os efeitos mais gravosos da demanda.

O
decisum
adota solução equilibrada ao preservar a área controvertida, proibir novas atividades de extração mineral na cascalheira, vedar intervenções substanciais no local e permitir a continuidade da atividade agrícola já existente.

O poder geral de cautela autoriza a adoção de providências proporcionais para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e evitar
dano
desproporcional às partes antes do esclarecimento técnico dos fatos.

A postergação da análise da tutela de urgência não configura negativa de prestação jurisdicional quando decorre
da necessidade de prova pericial sobre acerto de contas, adiantamentos e eventual saldo contratual.

A
falta
de purgação da mora não conduz automaticamente ao despejo quando a dívida não está reconhecida nem suficientemente demonstrada, pois a exigência de depósito de valor que o arrendatário afirma não dever converteria a faculdade legal em confissão forçada de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que posterga a análise de tutela de urgência, mas mantém provisoriamente a posse do arrendatário e impõe medidas cautelares sobre a área controvertida, possui conteúdo decisório recorrível por Agravo de Instrumento. 2. O despejo liminar em contrato de arrendamento rural exige demonstração segura da mora quando o inadimplemento constitui o ponto central da controvérsia. 3. A existência de alegações consistentes de pagamentos, adiantamentos e saldo credor justifica a realização de perícia contábil antes da apreciação do pedido liminar de despejo. 4. A postergação da análise da tutela de urgência não configura negativa de prestação jurisdicional quando fundada na necessidade de prova técnica essencial ao esclarecimento da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 297, 300 e 1.015, I; Decreto n. 59.566/66, art. 32, III e parágrafo único.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1018285-36.2026.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino que, em Ação de Resolução Contratual e Cobrança, postergou a análise da tutela antecipada para ser apreciada juntamente com o mérito, após a realização de prova pericial.

Determinou ainda:

“a) a suspensão de novas atividades de extração mineral na área da cascalheira indicada nos autos, ficando vedada a abertura de novas frentes de exploração ou retirada de material diretamente do local;

b) que as partes se abstenham de promover intervenções que alterem substancialmente as condições atualmente existentes na área da cascalheira, de modo a preservar o local para produção de prova pericial;

c) que a presente determinação não impede o uso de material pétreo previamente existente na sede da propriedade ou regularmente adquirido, tampouco a realização de atividades necessárias à manutenção da atividade agrícola ou à conservação das estradas internas da fazenda;

d) a manutenção provisória da posse do requerido na área arrendada exclusivamente para fins agrícolas, vedada a ampliação de atividades não previstas contratualmente;

e) que eventual descumprimento das determinações acima poderá ensejar imposição de multa e outras medidas coercitivas cabíveis.”

O agravante sustenta que a decisão recorrida configura negativa de prestação jurisdicional, pois o pedido liminar de despejo aguarda apreciação desde o ano de 2022. Afirma que a demanda tem origem em contrato de arrendamento rural firmado entre as partes, referente a área rural de 825 hectares, e que o agravado deixou de pagar a contraprestação relativa à safra 2022/2023, vencida em 30
-
3
-
2022, equivalente a 10.673 sacas de soja, ou o valor correspondente em dinheiro, conforme previsão contratual.

Alega que o inadimplemento está demonstrado por prova documental, em especial pela notificação extrajudicial e pela
não
comprovação de quitação pelo agravado.
Aduz
que a perícia contábil determinada na origem não impede a apreciação da liminar, pois teria relação apenas com questões de mérito, e não com os requisitos legais do despejo por falta de pagamento.
Segundo ele
, a existência do contrato de arrendamento rural é incontroversa, assim como a mora do arrendatário, pois este não teria
pago
a renda pactuada nem purgado a mora no prazo legal.

Diz
que o art
igo
32, III, do Decreto n
.
59.566/1966 autoriza o despejo do arrendatário em caso de não pagamento do aluguel ou renda no prazo convencionado.
E
que a demora na análise da liminar causa prejuízo grave, pois o agravado permanece no imóvel rural sem a devida contraprestação.

R
equer a concessão de efeito ativo ao
R
ecurso, para que seja deferido o despejo imediato do agravado. Subsidiariamente, pede que seja determinado ao Juízo de origem que aprecie o pedido de tutela de urgência no prazo de 48 horas.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 365742889).

Em contra
minuta
, o agravado
argui
o não conhecimento do
R
ecurso,
sob
o argumento de que a decisão agravada não teria conteúdo decisório apto a causar gravame imediato.
Esclarece
que o Juízo de origem não indeferiu a tutela de urgência, mas apenas postergou sua análise para momento posterior à prova pericial contábil, providência que entende adequada diante da controvérsia existente sobre o adimplemento contratual. Defende que tal pronunciamento teria natureza de despacho de mero expediente e, por isso, não seria recorrível por
A
gravo de
I
nstrumento.

No mérito, o agravado afirma que não há inadimplemento incontroverso.
Acrescenta
que mantém longa relação comercial com os agravantes, por intermédio de Juvenal
Capeletto
, desde o ano de 2006, e que, ao longo dessa relação, realizou diversos adiantamentos de valores referentes ao arrendamento, por meio de transferências bancárias para contas indicadas pelo referido procurador. Aduz que tais pagamentos somariam R$5.491.898,00, valor que seria superior ao montante cobrado na
A
ção de
D
espejo e suficiente para quitar também parcelas futuras do contrato.

Consigna
que, desde a contestação, negou a mora e juntou comprovantes de transferências bancárias, razão pela qual não poderia ser compelido a purgar uma mora que entende inexistente.
E
que a purgação da mora prevista no art
igo
32, parágrafo único, do Decreto n
.
59.566/1966 pressupõe o reconhecimento do débito, o que não ocorre no caso.

Expõe
que ajuizou
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito, conexa à demanda de origem, na qual busca o reconhecimento da inexistência de dívida referente às safras discutidas e de saldo credor em seu favor.

Defende, ainda, que a perícia contábil é indispensável para apurar se há débito, saldo devedor ou, ao contrário, saldo credor em favor do arrendatário.

Destac
a que a mora é justamente o ponto central da controvérsia e que a concessão de despejo liminar antes da prova técnica representaria medida gravosa, fundada em premissa ainda não comprovada.

Por fim,
pugna pel
o não conhecimento do
Recurs
o e, subsidiariamente, o seu não provimento, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos
:

“
(...)

A despeito do pedido de tutela antecipado, considerando que já consta dos autos determinação de realização de perícia técnica, postergo a análise do pedido de tutela antecipada para ser analisado juntamente com o mérito, após realização da prova pericial.

DA NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO

Embora o pedido de tutela tenha sido postergado, também não se pode ignorar que os autos revelam indícios de possível intervenção em área de extração de material mineral, situação que, em tese, pode acarretar impactos ambientais.

Nessas hipóteses, o Poder Judiciário deve adotar postura de equilíbrio e prudência, evitando tanto a imposição de medidas precipitadas quanto a completa inércia diante de possível risco ambiental.

O próprio Código de Processo Civil (Brasil), em seu art. 297, confere ao magistrado poder geral de cautela, permitindo a adoção de providências adequadas para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Assim, mostra-se necessário estabelecer medidas cautelares proporcionais, capazes de:

. preservar a área objeto da controvérsia;

. impedir eventual agravamento da situação ambiental;

. garantir o regular desenvolvimento da atividade agrícola;

. evitar prejuízos desnecessários às partes até o esclarecimento definitivo dos fatos.

Ademais, considerando tratar-se de contrato de arrendamento rural com atividade produtiva em andamento, bem como a ausência de prova inequívoca de infração contratual grave, prudente se faz a manutenção, ao menos por ora, da posse do réu sobre a área arrendada exclusivamente para fins agrícolas, vedada qualquer ampliação de atividades não previstas contratualmente.

Tal medida busca evitar prejuízo econômico desproporcional, especialmente em relação à produção já estabelecida.
”

(I
D
228773240
dos
autos em primeiro grau)
.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

Em contraminuta, o agravado argui o não conhecimento do Recurso, sob o argumento de que a decisão agravada não teria conteúdo decisório apto a causar gravame imediato. Esclarece que o Juízo de origem não indeferiu a tutela de urgência, mas apenas postergou sua análise para momento posterior à prova pericial contábil, providência que entende adequada diante da controvérsia existente sobre o adimplemento contratual. Defende que tal pronunciamento teria natureza de despacho de mero expediente e, por isso, não seria recorrível por Agravo de Instrumento.

Embora a decisão agravada tenha postergado a análise do pedido liminar de despejo para momento posterior à prova pericial, não se trata, neste caso, de ato sem conteúdo decisório. O pronunciamento judicial produziu efeitos práticos relevantes, pois manteve, por ora, a posse do réu na área arrendada para fins agrícolas, vedou a ampliação de atividades não previstas no contrato e impôs medidas cautelares sobre a área de cascalheira indicada nos autos.

Além disso, o Recurso impugna pronunciamento ligado à tutela provisória, hipótese prevista no artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil.

Por isso, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravante pretende a reforma da decisão que, em
A
ção de
R
esolução
C
ontratual e
C
obrança, com pedido liminar de despejo, postergou a análise da tutela de urgência para depois da realização da perícia contábil. Sustenta que arrendou ao agravado área rural de 825 hectares, por contrato firmado entre 2016 e 2019, além de aditivo com vigência de 26
-
3
-
2020 a 29
-
7
-
2028, e afirma que o arrendatário não pagou a safra 2022/2023, vencida em 30
-
3
-
2022.
Aponta
que o art
igo
32, III, do Decreto n. 59.566/66 autoriza o despejo em caso de falta de pagamento, e sustenta que a demora na apreciação da liminar equivale à negativa de prestação jurisdicional.

O agravado, por sua vez, afirma que não há mora incontroversa. Alega que as partes mantêm relação comercial antiga e que, ao longo dos anos, realizou diversos adiantamentos ao procurador dos agravantes, com transferências bancárias que somariam R$5.491.898,00.
Aduz
que ajuizou
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito e pedido de quitação, na qual afirma possuir saldo credor de
R$3.305.786,33. Por isso, defende que a perícia contábil é indispensável para apurar se há débito, saldo devedor ou saldo credor.

O despejo liminar em contrato de arrendamento rural, com fundamento no art
igo
32, III, do Decreto n. 59.566/66, exige demonstração segura da falta de pagamento. O dispositivo legal autoriza o despejo se o arrendatário não pagar o aluguel ou a renda no prazo ajustado, mas não elimina a necessidade de prova suficiente da mora, sobretudo quando o próprio inadimplemento é o ponto central da controvérsia.

Além disso, a tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, nos termos do art
igo
300 do Código de Processo Civil.

No caso, a alegação de inadimplemento não se apresenta, nesta fase, como fato líquido e incontroverso. O agravado não se limitou a negar genericamente a dívida. Ele indicou a existência de pagamentos e adiantamentos expressivos, com necessidade de apuração técnica sobre a imputação desses valores ao contrato de arrendamento e sobre eventual saldo. Assim, a notificação extrajudicial e a
inexist
ência de quitação nos moldes pretendidos pelo agravante não bastam, por ora, para justificar medida extrema de retirada imediata do arrendatário da área rural.

Quanto à
tese de que a perícia contábil seria secundária
, verifica-se que, muito diversamente disso,
a prova técnica é essencial para esclarecer a questão principal do processo
, que é
saber se existe mora, qual o valor eventualmente devido e se os adiantamentos alegados pelo agravado têm relação com as parcelas do arrendamento.

Sem essa definição, a concessão do despejo liminar poderia antecipar, de forma indevida, os efeitos mais gravosos da demanda.

Além disso, a decisão agravada adotou solução equilibrada. O juízo de origem preservou a área objeto da controvérsia,
proibiu novas atividades de extração mineral na cascalheira, vedou intervenções que alterem substancialmente o local e, ao mesmo tempo, permitiu a continuidade da atividade agrícola já existente. Tal providência respeita o poder geral de cautela previsto no art
igo
297 do CPC e evita dano desproporcional às partes antes do esclarecimento técnico dos fatos.

No tocante à
alegação de negativa de prestação jurisdicional
, verifica-se que

o

J
uízo de origem não deixou de apreciar a questão por omissão injustificada. Ao contrário, optou por aguardar a prova pericial já deferida, exatamente porque a controvérsia envolve acerto de contas, adiantamentos e eventual saldo contratual. Trata-se de prudência judicial, não de ausência de decisão.

Da mesma forma, a
não
purgação da mora não conduz, por si só, ao despejo. A purgação prevista no parágrafo único do art
igo
32 do Decreto n. 59.566/66 pressupõe dívida reconhecida ou suficientemente demonstrada.
In
casu
, o agravado nega a mora e afirma que houve pagamento antecipado em valor superior ao cobrado. Não se pode exigir que ele deposite quantia que
assegur
a não dever, sob pena de converter a faculdade legal em confissão forçada de inadimplemento.

Por fim, não há razão para determinar que o
J
uízo
a quo
a
nalis
e a liminar no prazo de 48 horas. A decisão recorrida já definiu que a análise deve ocorrer após a perícia contábil, justamente pela necessidade de prova técnica. A imposição de nova apreciação imediata esvaziaria o fundamento da decisão e poderia levar a julgamento apressado de matéria que depende de esclarecimento contábil.

Pelo expost
o,
nego provimento ao
Recurs
o
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026